Tribunal: TJDFT
Processo: 0701042-35.2023.8.07.0012
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. PEDIDO DE CANCELAMENTO DA VIAGEM EM RAZÃO DE DOENÇA DO FILHO DA CONSUMIDORA. NEGATIVA DE REEMBOLSO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso Inominado interposto pela autora/recorrente para reformar a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, tendo sido as rés/recorridas condenadas ao pagamento de R$ 860,35 (oitocentos e sessenta reais e trinta e cinco centavos). Por outro lado, o pedido de indenização por danos morais foi julgado improcedente, cujo valor pleiteado é de R$ 8.000,00 (oito mil reais).
3. Conforme exposto na inicial, em 05.12.2022 a recorrente adquiriu duas passagens aéreas, cuja partida para Salvador/BA ocorreria no dia 07.01.2023, tendo sigo pagos R$ 860,35. No entanto, o filho da recorrente foi acometido de doença que o impediu de embarcar, por recomendação médica. A recorrente afirma que solicitou o cancelamento das passagens e o respectivo reembolso, o qual foi negado pela companhia aérea, ora 1a ré/recorrida.
4. O Juízo de primeiro grau concluiu que "no caso em análise, considerando a ocorrência de excludente de responsabilidade, descabida a incidência, a título de cláusula penal, de qualquer retenção do que foi pago ou mesmo a negativa de devolução. Ademais, como antedito, embora afirme-se ter havido no-show por parte da autora, é certo que esta contactou a corré 123 antes da data do voo. Destarte, a restituição do valor pago pela autora deve ser integral". Quanto aos danos morais, objeto da pretensão recursal, entendeu-se que não há fundamento para condenação das recorridas, por se tratar de mero aborrecimento do cotidiano.
5. Nas razões recursais, a recorrente sustenta que ficou demonstrado ato ilícito praticado pelas recorridas e falha na prestação do serviço, o que lhe teria ocasionado constrangimento, angústia e humilhação, tendo, assim, configurado o nexo de causalidade entre a conduta os danos alegados.
6. Contrarrazões da 2a recorrida ao ID 49056463. A 1a recorrida não apresentou contrarrazões.
7. Da gratuidade de justiça. Diante dos documentos anexados ao ID 49452028, defiro o benefício à recorrente, visto que demonstrada a situação de hipossuficiência.
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990).
9. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI). No caso, o conjunto probatório não evidencia que a situação narrada violou de forma patente os atributos da personalidade da recorrente, tratando-se, na hipótese, de mero descumprimento contratual. Em que pese o quadro de saúde do filho da recorrente ter lhe causado angústia, essa circunstância não poderia ser imputada às recorridas, diante da ausência de nexo de causalidade, diversamente do que defende a recorrente. Nesse sentido, esta Turma Recursal firmou-se no entendimento de que não caracteriza dano moral. Precedente: (Acórdão 1692527, 07456625720228070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, 1a Turma Recursal, data de julgamento: 20.4.2023, publicado no DJE: 4.5.2023).
10. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.